Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. UM DIA DEPOIS DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES INTERNAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da Teoria da Asserção, a legitimidade deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que gerencia a conta do consumidor que foi vítima de fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar rejeitada.

2. Há indícios de um vazamento de dados dentro da própria instituição. O Recorrido abriu sua conta no dia 1o/8/2022 e, no dia seguinte, 2/8/2022, o suposto gerente da instituição financeira, com os dados do Recorrido em sua posse, incluindo saldo da conta e dados sobre a primeira análise de crédito, entrou em contato com o Recorrido e lhe ofereceu um limite de crédito. Verifica-se que o Recorrido foi vítima da fraude conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”, tendo recebido contato de um estelionatário que se passa por gerente do seu banco, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e o orienta a realizar procedimentos na sua conta como forma de aumento de crédito, viabilizando a transferência bancária mediante fraude.

3. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira, ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados do consumidor que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ. Precedentes: acórdãos n.o 1658306, 1632118 e 1425832.

4. Caberia ao Banco demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC, o que não foi demonstrado. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo - evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor -, o que não é o caso. Ademais, havendo fragilização dos dados do Recorrido, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei n.o 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelo Recorrido.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.